Tribunal: TJBA
Processo: 0753962-49.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0753962-49.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: LORENA MACHADO VIEIRA Advogado(s): PJ13 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. SUCOM. CITAÇÃO NEGATIVA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA INDICAR NOVO PARADEIRO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (ART. 485, IV, DO CPC). POSSIBILIDADE. DEVER DA PARTE DE FORNECER ELEMENTOS PARA A TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, após o exequente deixar de indicar endereço atualizado para citação da devedora. II. Questão em discussão: A discussão gira em torno da legalidade da extinção do processo, sem julgamento do mérito, quando a Fazenda Pública, devidamente intimada para fornecer novo endereço após diligência negativa, permanece inerte, impedindo a citação e a formação da relação processual. III. Razões de decidir: 1. A indicação do endereço correto do réu é dever do autor e requisito essencial para a citação, ato indispensável para a validade do processo. 2. Embora a Lei de Execução Fiscal preveja a suspensão do feito quando não localizados bens ou o devedor, tal regra pressupõe a cooperação da parte exequente com o Judiciário. 3. A inércia reiterada em fornecer o endereço, mesmo após intimação eletrônica específica, caracteriza a falta de pressuposto processual para o desenvolvimento regular da lide, justificando a extinção com base no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, pois o processo não pode permanecer paralisado indefinidamente sem a citação da parte executada por omissão do credor. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese (s) de julgamento: 1. A paralisação do feito por tempo prolongado, após intimação específica e sem qualquer diligência da Fazenda Pública para viabilizar a citação, após tentativa frustrada desta, autoriza a extinção do processo por falta de pressuposto de desenvolvimento regular, não sendo o caso de suspensão pelo artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais quando a inércia é anterior à própria formação do processo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0753962-49.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante o Município de Salvador e como apelada Lorena Machado Vieira - ME. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça